Tribunal: STF
Processo: RHC 260172
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Regime inicial de cumprimento de pena. Circunstâncias judiciais negativas. Manutenção do regime semiaberto. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, o qual impugnava a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena.



2. O recorrente pleiteava a aplicação de regime aberto, alegando constrangimento ilegal na imposição do regime semiaberto, mesmo após a fixação da pena em 2 anos de reclusão.



3. A sentença condenatória original fixou a pena-base em 3 anos de reclusão em regime semiaberto, devido a circunstâncias judiciais negativas, como agressões severas à vítima, mesmo pouco tempo após dar à luz e inclusive na presença da bebê. O Tribunal local deu parcial provimento à apelação, reduzindo a pena-base para 2 anos, mas mantendo o regime semiaberto pelas mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis. O Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento de que não havia constrangimento ilegal.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena de 2 anos de reclusão, quando justificada por circunstâncias judiciais negativas, mesmo diante do *quantum* da pena aplicada.



III. Razões de decidir



5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão atacada, limitando-se a reiterar os termos da impetração.



6. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena obedece aos critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, que considera a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais.



7. É admissível a imposição de regime mais severo do que o estipulado pela quantidade de pena aplicada, desde que haja motivação idônea calcada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o artigo 59 do Código Penal e o entendimento das Súmulas 718 e 719 do STF.



8. As instâncias ordinárias justificaram a imposição do regime semiaberto nas circunstâncias judiciais amplamente negativas, em especial a gravidade da violência doméstica, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



IV. Dispositivo e tese



9. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão atacada. Manutenção dos fundamentos.



_________



Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33 e 59.



Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 718; STF, Súmula 719; STF, HC 256.217 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.08.2025; STF, HC 257.338 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.07.2025.